Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EVASÃO DE LOCAL DE ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DO ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA ANÁLOGA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPROPRIEDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes previstos no artigo 303, 305 e 306, todos do Código de Trânsito à pena unificada de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, 20 (vinte) dias-multa, à fração unitária mínima, e 5 (cinco) meses de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo; a reprimenda corporal foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação no crime do artigo 305 do Código de Trânsito, notadamente a conformação do elemento subjetivo da conduta; e (ii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente a possibilidade de aplicação da fração redutora de 2/3 (dois terços) para a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de evasão de local de acidente de trânsito por prova oral firme e coerente, incluindo confissão judicial do réu, inviável a absolvição do agente.
4. O elemento subjetivo do crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito consiste no dolo de furtar-se à responsabilidade penal ou civil que possa advir do acidente de trânsito, o que pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, notadamente a fuga imediata, definitiva e sem qualquer tipo de assistência à vítima.
5. O legislador conferiu à confissão espontânea a natureza jurídica de causa atenuante da pena, aplicada na segunda etapa de dosimetria, ao passo em que entendeu ser a delação premiada hipótese de perdão judicial ou causa de diminuição de pena; logo, em estrita observância à divisão dos poderes e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da delação premiada na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
6. De rigor o afastamento da pena de multa (10 dias-multa), tendo em vista a sanção pecuniária não é prevista no preceito secundário do artigo 303 do Código de Trânsito.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.